Tribunal: STJ
Processo: 5004617-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2513869 - ES(2023/0380348-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: LEVI PAULO
ADVOGADOS
: FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO,
AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA
JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que, em
parte, negou seguimento a recurso extraordinário, sob
a fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao
caso dos autos, afirmando que houve violação direta
dos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54668882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 9beb7ed3-8898-44fc-a34d-b9269a7a5d8d

2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54668882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 9beb7ed3-8898-44fc-a34d-b9269a7a5d8d

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 9beb7ed3-8898-44fc-a34d-b9269a7a5d8d

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513869
- ES(2023/0380348-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: LEVI PAULO
ADVOGADOS
: FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL,
BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que, em
parte, negou seguimento a recurso extraordinário, sob
a fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao
caso dos autos, afirmando que houve violação direta
dos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
Documento eletrônico VDA54287562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:50
Código de Controle do Documento: e6530b37-ab7a-42e7-bcc8-60230ca9b7b9

da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que, em
1.
parte, negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.038):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I, A, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
ART. 1.030,
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I, A, DO CPC. SUPOSTA OFENSA AO
E
ART. 1.030,
ART. 97
103-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CLÁUSULA DE
RESERVA DE PLENÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante alega equívoco na aplicação do Tema n. 339 do
STF em razão de
, por entender que as decisões anteriores
distinguishing
Documento eletrônico VDA54287562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:50
Código de Controle do Documento: e6530b37-ab7a-42e7-bcc8-60230ca9b7b9

limitaram-se a alegar a ausência de vício no acórdão embargado e que houve
negativa de prestação jurisdicional.
Aponta que foram impugnados, de modo específico, os óbices das
Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF, o que afastaria a incidência da Súmula n.
182 do STJ.
Reitera a existência de nulidade no acórdão recorrido por ausência de
fundamentação adequada, com base no
IX, da Constituição Federal,
art. 93,
pois seria genérico e dissociado da questão específica suscitada.
Contesta ainda a aplicação do Tema n. 660 do STF, visto que a
alegada violação ao
o, XXXVI, da Constituição Federal tem exame direto
art. 5
constitucional, sem depender de norma infraconstitucional.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
Documento eletrônico VDA54287562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:50
Código de Controle do Documento: e6530b37-ab7a-42e7-bcc8-60230ca9b7b9

(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.959-1.960):

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento no
III, do CPC, ante a
art. 932,
ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/ES
i) incidência da
(quanto aos arts. 141 e 492, do
Súmula 284/STF
CPC); e
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento
jurisprudencial
desta
Corte
Superior
(
Súmula 83/STJ)
- Deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do
identificou a deficiência
TJ/ES
na fundamentação do recurso especial uma vez que a parte não
demonstrou, em seu apelo extremo, como se deu a violação dos
arts. 141 e 492, do CPC (Súmula 284 do STF), que dizem
respeito ao princípio da adstrição. No entanto, nas razões do
agravo em recurso especial a parte agravante não demonstrou
que foram dedicadas alegações em se recurso especial aptas a
embasar o pleito de reconhecimento de violação dos referidos
dispositivos sob a alegação de impossibilidade de fundo
autônomo de previdência complementar responder por
obrigação de outrem, sem a existência de solidariedade
contratual ou legal que a justifique, o que caracteriza a ausência
de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma,
REsp 2.098.663/PE,
DJe de
e AgInt no
Quarta
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
Turma, DJe de 20/10/2023.
- Consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
Súmula 83/STJ)
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não
refutou a incidência da
pois não indicou
Súmula 83/STJ,
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos
na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão
recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o
precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida
neste processo.
Documento eletrônico VDA54287562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:50
Código de Controle do Documento: e6530b37-ab7a-42e7-bcc8-60230ca9b7b9

Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 868.542/RJ,
DJe de
e AgInt no
Quarta
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
Turma, DJe de 26/10/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte
agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os fundamentos da decisão agravada, ônus
do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a
decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
3.
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao
direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da prévia
análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54287562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:50
Código de Controle do Documento: e6530b37-ab7a-42e7-bcc8-60230ca9b7b9

1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXVI, da
art. 5
Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do trecho do acórdão objeto do recurso
extraordinário acima transcrito.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54287562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:50
Código de Controle do Documento: e6530b37-ab7a-42e7-bcc8-60230ca9b7b9

É como voto.
Documento eletrônico VDA54287562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:50
Código de Controle do Documento: e6530b37-ab7a-42e7-bcc8-60230ca9b7b9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.513.869 / ES
Número Registro: 2023/0380348-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048400220118080024 48400220118080024 50046172120208080000
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: LEVI PAULO
ADVOGADOS : FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
Documento eletrônico VDA54657513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:47:18
Código de Controle do Documento: 2bb66110-8ad9-44f6-8721-d349aae43068

CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: LEVI PAULO
ADVOGADOS : FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:47:18
Código de Controle do Documento: 2bb66110-8ad9-44f6-8721-d349aae43068